Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-04.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012030-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (IMPETRANTE), RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS - CPF: 607.844.413-16 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA
PACIENTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CORRUPÇÃO ATIVA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT –
NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO PROVISÓRIA - CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento
via habeas corpus
.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo
(HC n. 361.750/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/9/2016). Razão pela qual, na hipótese, não prospera a pretensão de ver relaxada a prisão em flagrante por supostas irregularidades no referido laudo, mormente quando já há laudo oficial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012030-04.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA
PACIENTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 14, caput e art. 12, caput, ambos da Lei n° 10.826/2003, e art. 333,
caput
, do Código Penal, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Alega que não há justa causa para o exercício da ação penal, isso porque, a despeito de o inquérito policial estar instruído com as declarações dos policiais militares, não há nos autos laudo pericial a atestar a eficácia do armamento e das munições, bem como o laudo toxicológico preliminar desobedeceu ao disposto no artigo 159, § 1º do Código de Processo Penal, porquanto não há nos autos os diplomas de curso superior dos peritos.

Aduz que o ingresso dos policiais militares na residência é nulo, uma vez que não houve demonstração prévia de justa causa, tampouco tiveram autorização do morador da residência (não sendo o Paciente), para nela ingressar.

Sustenta-se, ainda, negativa autoria, pois o entorpecente, munições e armamento apreendidos não lhe pertenciam, pois não residia no local dos fatos.

Forte nestes argumentos, postula o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com o consequente trancamento da ação penal, ante a invalidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial e, por consequência expedição de alvará de soltura.

Não houve pedido de liminar. As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 133235158, esclarecendo que
“ (...) quanto a negativa de autoria, registro que os argumentos da defesa conflitam com o depoimentos dos policiais e as demais provas dos autos, exigindo o aprofundamento no mérito do processo, o que só pode ser feito após a instrução processual, na oportunidade da sentença.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 134576198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA
PACIENTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que torna nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência revogada a sua prisão preventiva, além da negativa de autoria.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...) no dia 05 de abril de 2022, por volta das 21h30m, na via pública, notadamente na Rua Rio Negro (esquina com a Rua Iguaçu), Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso/MT, RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS: a) transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (doze porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente que segue em anexo); e b) portava e transportava munições de uso permitido (seis munições calibre .765), em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento tático pelas vias do Bairro Nova Aliança, quando, então, já na Rua Rio Negro (esquina com a Rua Iguaçu), avistaram RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS numa motocicleta (XRE de cor azul) em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS, 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além de 06 (seis) munições calibre .765 intactas. Uma vez questionado a respeito, RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS não somente assumiu a propriedade da droga e das munições aos agentes da lei como também informou no sentido de que havia ainda mais entorpecente em sua residência.

Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência de RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS, embalagem para acondicionar droga (ziplock).

Consta que, no decorrer da operação policial, RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS prometeu vantagem indevida aos policiais militares para determiná-los a omitirem ato de ofício.

Acenam as investigações que RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS, com o objetivo odioso de se safar ilegalmente, prometeu aos milicianos a entrega dos artefatos de fogo apreendidos acaso eles omitissem o ato de ofício e, assim, não efetivassem a sua prisão em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 333, caput, do Código Penal, c/c art. 69, caput, do Código Penal (...)”.

Em audiência de custódia o Magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente por
reiteração criminosa
, consoante fragmento da decisão:

“(
...) No presente caso, “durante a Operação Hot Spot” (sic), a PM intensificou patrulhamento no bairro Nova Aliança, sendo que lá receberam informação de transeuntes que Railton, vulgo “Negrão do Pó”, estaria utilizando uma moto XRE azul para traficar, tendo eles dito, ainda, que teriam visto Railton, na noite passada, na casa de um vizinho, cobrando uma dívida, armado comum revólver calibre.38.

Localizado o suspeito, com as mesmas características informadas, numa moto XRE azul, foi ele abordado pelos Policiais, sendo com ele encontradas 12 (doze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 06 (seis) munições, intactas, de calibre 765. Negou as declarações passadas pelos transeuntes, mas confessou que tinha mais droga em casa, concordando em entregá-la, em troca de não ser preso. ELE MESMO indicou aos policiais sua casa, “três casas acima na mesma rua” (sic), autorizando a entrada dos policiais, que lá encontraram mais quinze munições do mesmo calibre (765), uma caixinha de munição calibre .22 (com 28 munições), uma espingarda adaptada para calibre .22, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (num pote rosa), totalizando 238 (duzentos e trinta e oito) gramas, bem como diversos sacos zip, usados para embalar os entorpecentes.

Consta ainda do B.O. que ele, a todo momento, dizia para os policiais ficarem com a droga e munições, em troca de o deixarem livre. Assim, foi detido pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, tentada.

Não bastasse, dou especial relevância ao fato de que o ora detido é reincidente e foi sujeito de denúncia de comércio de drogas no bairro Nova Aliança,
sendo com ele apreendidas quase 250 gramas de pasta base, ficando evidenciada a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a justa causa para a medida de ingresso na residência.

(...)

Incumbe-me deixar registrado que o flagranteado é contumaz na prática de condutas delitivas.
Digo isso, pois se trata de detido reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, possuindo distribuído em seu desfavor a execução penal nº 2000027-79.2019.811.0040, onde executa condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, possui uma (outra) condenação na ação penal nº. 6902-36.2018.811.0040
, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial semiaberto, TAMBÉM pela prática do delito de tráfico de drogas (em grau de recurso).

Assim, há elementos que demonstram que o detido é afeto a prática de condutas delitivas, indicando ser pessoa destemida e de alta periculosidade, pois foi preso nesta cidade de Sorriso, com uma arma de fogo, havendo indícios de emprego de ameaça e violência para receber o dinheiro da venda de drogas.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

(...)

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Railton De Jesus Mendes Dos Santos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”.

No que concerne a irregularidade do laudo preliminar, não assiste razão à defesa, isso porque nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal
,
tendo, por isso, caráter meramente informativo
(HC n. 361.750/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/9/2016).

Ademais, em consulta ao PJe na origem, já consta laudo oficial da POLITEC, assinado por PERITO OFICIAL CRIMINAL, confirmando ser o material apreendido cocaína.

Se isso não bastasse, como bem consignou a Procuradoria-Geral, apontando que o laudo preliminar foi realizado por dois policiais civis,
“(...) a teor do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame em questão, é factível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração do laudo preliminar por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.º 407/2010 do Estado de Mato Grosso.”

Quanto ao fato de não ter sido ainda juntado aos autos o Laudo Pericial Definitivo acerca do exame da eficiência da arma de fogo e munições apreendidas, registro que tal circunstância não tem o condão de ensejar a revogação da prisão, notadamente, porque não são os únicos crimes imputados ao paciente, de forma que os demais delitos são suficientes, por si sós, para manter o decreto cautelar.

Em relação à ilegalidade da busca domiciliar, consigno que o Policial Militar VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial que houve autorização do paciente:

“(...)QUE EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO HOT STOP, A EQUIPE INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO TÁTICO NA REGÃO DO BAIRRO NOVA ALIANÇA, TENDO EM VISTA QUE NO INICIO DO SERVIÇO A EQUIPE FOI PARADA POR DOIS TRANSEUNTES QUE AFIRMARAM A EQUIPE QUE UM HOMEM POR NOME DE RAILTON VULGO "NEGRÃO DO PÓ", ESTARIA UTILIZANDO UMA MOTOCICLETA XRE DE COR AZUL PARA REALIZAR O TRAFICO DE DROGAS NA REGIÃO E QUE AMBOS (TRANSEUNTES) TERIAM AVISTADO NA NOITE ANTERIOR O RAILTON ARMADO APARENTEMENTE COBRANDO UMA DIVIDA DO TRAFICO DE UM DOS SEUS VIZINHOS; QUE O SUSPEITO TERIA CHEGADO NA MOTOCICLETA CITADA ACIMA E TERIA SACADO A ARMA (SEGUNDO INFORMES UM REVOLVE CAL. .38) E TERIA ENTRADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DO SEU VIZINHO AFIRMANDO QUE O TEMPO DELE ESTARIA ACABANDO E QUE ELE QUERIA O DINHEIRO SENÃO EM DOIS DIAS ELE NÃO ACORDARIA MAIS; QUE DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DURANTE O PATRULHAMENTO NA RUA RIO NEGRO COM IGUAÇU AVISTARAM UMA MOTOCICLETA XRE AZUL SENDO CONDUZIDA POR UM HOMEM COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS; QUE DE IMEDIATO INICIARAM O ACOMPANHAMENTO E REALIZARAM A ABORDAGEM PRÓXIMO A RESIDENCIA DO SUSPEITO NA RUA RIO NEGRO, ONDE DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO PELO SD PM FERNANDES CERCA DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA E 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS DE CALIBRE .765, ONDE EM ENTREVISTA COM O ABORDADO FOI PERGUNTADO DA ORIGEM DOS ILÍCITOS E SE O MESMO TERIA CIÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS A SEU RESPEITO ONDE O SUSPEITO AFIRMOU QUE A DROGA ERA SUA E AS MUNIÇÕES ESTARIA VENDENDO, PORÉM NEGOU OS RELATOS AO SEU RESPEITO; QUE FOI PERGUNTADO SE ELE TERIA MAIS EM SUA POSSE, ONDE DE PRONTO O MESMO RELATOU A EQUIPE QUE TERIA EM SUA RESIDENCIA, E QUE PODERIA ENTREGAR A EQUIPE SE A MESMA NÃO "LEVASSE ELE PRESO"; QUE FOI PERGUNTADO ONDE O SUSPEITO ESTARIA RESIDINDO E SE TERIA ALGUÉM NA RESIDENCIA, ONDE O MESMO SOLICITOU A EQUIPE QUE
ACOMPANHASSE ELE ATE A RESIDENCIA QUE ESTARIA TRÊS CASAS A CIMA NA MESMA RUA, E AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE NA RESIDENCIA,
ONDE FOI LOCALIZADO MAIS QUINZE MUNIÇÕES DE CALIBRE 765 PELO SD PM DINIZ DENTRO DE UMA GAVETA E UMA CAIXINHA DE MUNIÇÃO CALIBRE .22 CONTENDO VINTE E OITO MUNIÇÕES, UMA ESPINGARDA ADAPTADA PARA CALIBRE .22, VARIAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA (LOCALIZADAS DENTRO DE UM POTE NA COR ROSA), TOTALIZANDO CERCA DE 283G E DIVERSOS SACOS ZIP (UTILIZADOS PARA EMBALAR O ILÍCITO PARA A VENDA; QUE VALE RESSALTAR QUE A TODO MOMENTO O MESMO AFIRMAVA A EQUIPE QUE PODERÍAMOS FICAR COM AS MUNIÇÕES E ARMA, E QUE PODERÍAMOS LEVAR A DROGA SÓ ERA PRA DEIXAR ELE SOLTO; QUE DIANTE DOS FATOS ESTA EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO (...)”.

Por sua vez, o paciente afirmou perante a Autoridade Judicial, que apesar de ter sido abordado pelos policiais em via pública, não deu autorização para os policiais ingressarem na residência, bem como não era o proprietário.

“ (...) QUE está na presença de seu advogado; QUE realizou ligação e comunicou sua prisão à sua irmã, THAIS; QUE perguntado ao interrogado se foi abordado por uma guarnição de polícia militar na noite de ontem, e o que havia em sua posse no momento da abordagem, respondeu SIM, foi abordado, e em sua posse, estava apenas um aparelho celular;
QUE perguntado ao interrogado, se indicou seu endereço e autorizou a entrada da polícia militar em sua residência, respondeu NÃO,
entraram em uma casa que nem era do interrogado, que estava na frente da casa da sogra, e havia várias pessoas no local, que saíram correndo com a chegada da polícia, que na casa onde entraram encontraram, armas de fogo e drogas, e foram até o interrogado, e obrigaram o mesmo a assumir a propriedade das substâncias e objetos localizados; (...)”.

Consta nos autos que o paciente foi abordado em via pública – pois encontraram com ele 12 porções de substância análogas a pasta base de cocaína e seis munições -

o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos, sendo que os agentes policiais narram situações em que há autorização do paciente para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Assim, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos, sendo que os agentes policiais narram situações em que há autorização do paciente para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o habeas corpus não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

No que se refere à alegação de ausência de autoria, cumpre esclarecer que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o
"exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória"
(RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014).

Ademais, o fragmento do decreto prisional colacionado acima demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial pelo laudo preliminar de constatação de substância entorpecente

e provas testemunhais, de modo que para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.

Portanto, da mesma forma, não merece conhecimento a alegação de ausência de autoria.

Por fim,
apesar de não ser objeto do writ
, nota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, soma-se a isso, a circunstância de o paciente ser reincidente e responder por outras ações penais pela prática de crime da mesma espécie
,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022